Tribunal: TJDFT
Processo: 0729334-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729334-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da liquidação provisória de sentença (processo no 0702791-06.2022.8.07.0018) oposta pelo SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ente Distrital, rejeitando, contudo, o reconhecimento da prescrição. Eis o teor do decisum questionado (id. 134915270, dos autos de origem): “(...)Cuida-se de impugnação à liquidação de sentença apresentada pelo DF nos presentes autos. Alega haver: prescrição da pretensão executiva; compensação; limitação temporal da condenação; excesso de execução decorrente da utilização de base de cálculo equivocada. Vieram os autos conclusos para decisão. Em suma, é o relatório. DECIDO. Da prescrição De início, depreende-se do contido na impugnação que o Distrito Federal sustenta ter se operado na hipótese em comento a prescrição da pretensão executória, haja vista que, segundo argumenta, o prazo previsto para o exercício daquele direito teria findado em maio/2016. Anoto que o Sindicato representativo da categoria, apresentou ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada extinta pela Corte de Cidadania, com o trânsito em julgado do decisum se dado em 03.12.2019, haja vista que não teriam restado aferidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e regular do processo, consubstanciados na necessária liquidação voltada a apontar a individualização do crédito dos beneficiários. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de ter sido extinta sem resolução do mérito a ação anterior, uma vez que tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o número 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. Nesse ponto, frise-se, o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação de conhecimento (enunciado de súmula n. 150 da Suprema Corte). 4. Na hipótese vertente, não há como afirmar que o cumprimento coletivo da sentença iniciou-se após a expiração do prazo prescricional, até mesmo porque, caso contrário, haveria conflitos entre decisões judiciais e violação ao princípio da segurança jurídica, pois a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva foi rechaçada no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000 (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111). Registre-se, ainda, que não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra a mencionada decisão colegiada. Além disso, recentemente, em 3/4/2021, foi proferida sentença nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, mantendo-se a decisão interlocutória que havia rejeitado a prejudicial de prescrição da pretensão da entidade sindical. 5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o requerimento do cumprimento de sentença coletivo interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal. 6. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da credora, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva, em 10/12/2020. 7. Considerando que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi apresentado pela recorrida em 20/11/2020, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses após o pronunciamento judicial que determinou a distribuição de petições individualizadas, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - 0703828-59.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/05/2021, Publicado no DJE : 04/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO RECORRIDA. TESE ACATADA. INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. ADMINISTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ABONO. GOZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 1- Dentre outras teses ventiladas no recurso, o agravante repristinou o argumento acerca do excesso de execução em vista de errônea metodologia de cálculo adotada pelo exequente. Ocorre que a tese em questão foi acatada pela decisão recorrida e decotado o excesso, o que leva ao reconhecimento de ausência de interesse recursal acerca do tema. 2. 2-No caso, consta que o sindicato da categoria, autor da ação coletiva, requereu o cumprimento coletivo da sentença em 25/04/2016, ocasião em que interrompeu a prescrição. Em 15/02/2018, a execução coletiva foi extinta ante a necessidade de comprovação individual para as condições de conversão do abono em pecúnia. Assim, o prazo prescricional teria sido interrompido em 25/04/2016 e voltado a fluir, pela metade, somente após a extinção do processo coletivo. 3. 3- Ante a comprovação de que o benefício reconhecido no título executivo judicial foi negado pela Administração, não sendo mais viável sua concessão, a conversão em pecúnia é consequência lógica, de sorte a impedir o enriquecimento sem causa da Administração. 4. 4- A alegação genérica de que a agravada teria usufruído todos os dias de abono referente aos anos indicados no cumprimento de sentença não subsiste diante da ausência de comprovação do alegado. 5. 5- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT - 0721531-37.2020.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2020, Publicado no PJe : 27/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Acrescente-se, ainda, que o executado interpôs agravo de instrumento nos autos originários aventando a ocorrência da prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Assim sendo, afasto a exceção substancial peremptória da prescrição. (...) Da concessão de efeito suspensivo à impugnação Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa dos cálculos a serem apresentados, mormente se considerado que a presente fase processual se circunscreve à liquidação dos valores a serem considerados na obrigação de fazer imposta ao executado. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para determinar a compensação dos valores devidos com reajustes posteriores concedidos, bem como, com relação à base de cálculo dos valores devidos, estabelecer que esta deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, tomando por norte as ponderações acima alinhavadas, notadamente a compensação dos valores devidos com os reajustes concedidos, apresente o cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos dos substituídos. Sobrevindo o cálculo, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. (...). ” grifos no original Em suas razões recursais (id. 38932038 - Pág. 1/), a parte agravante argumenta, em síntese, ser necessário o reconhecimento da prescrição, visto que a decisão agravada atribuiu ao protesto ajuizado pelo sindicato, como substituto processual, um efeito que legalmente não tem. Nesse sentido, alega ser pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que a ação de protesto não é capaz de interromper o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo somente do titular do direito material exequendo esse benefício. Em pleito sucessivo, fazendo referência ao princípio da eventualidade, aponta o agravante ter o Juízo de origem se equivocado quando entendeu que a execução coletiva ajuizada pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional. Isso porque, segundo afirma, o referido requerimento coletivo da obrigação de fazer foi declarado extinto pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.754.067, com base no artigo 485, IV, do CPC, deixando de operar quaisquer efeitos válidos no mundo jurídico, inclusive interromper a prescrição. Aponta, ainda, ter ocorrida prescrição, mesmo com o ajuizamento da medida cautelar de protesto, pois o SINDIRETA ajuizou Ação Cautelar de Protesto - 2013.01.1.176158-5, em 22/11/2013 com o fito de interromper o prazo prescricional da pretensão executória. No entanto, defende que o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 219, caput e §§1o e 3o, do CPC/73, aplicável à época, bem como nos termos do art. 240, §§1o e 3o do CPC vigente, foi o marco temporal para efetivamente interromper a prescrição. E, quanto ao ponto, registra que a ação de conhecimento transitou em julgado em 27/11/2008 e, aplicando conjuntamente o art. 1o e 9o, do Decreto no 20.910/32, com as previsões processuais supracitadas acerca da interrupção do prazo prescricional, conclui-se que o novo termo inicial se deu em 22/11/2013, data em que houve o despacho que a interrompeu a prescrição e, computando-se o novo lustro pela metade (dois anos e meio), o prazo findou-se em 22/05/2016. Assim, enfatiza que a data da citação ocorrida na ação de protesto é o referencial para o cômputo da prescrição da pretensão executiva. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para reconhecer a prescrição do direito da agravada. Sem preparo, diante da isenção legal (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A despeito das considerações apresentadas no recurso, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação que autorizem a imediata intervenção deste órgão recursal nos autos originários. Isto por que, conforme extrai-se da própria decisão recorrida, o julgador a quo expressamente consignou que “a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa dos cálculos a serem apresentados, mormente se considerado que a presente fase processual se circunscreve à liquidação dos valores a serem considerados na obrigação de fazer imposta ao executado”. Nesse sentido, determinou o envio dos autos à contadoria judicial, com posterior vista às partes, circunstancias que, em princípio, não direcionam para o provimento desta tutela recursal. Quanto a probabilidade do direito em si, por não restarem presentes a urgência e prejuízos ao agravante, e por se tratar de pedidos que podem acarretar na extinção prematura da liquidação de sentença na origem, postergo as suas análises para o mérito recursal, momento em que serão melhor avaliados por esta Relatora e pelo Colegiado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora